Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-32.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-32.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSE JAMERSON LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO POR FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO
AUTO CIRCUNSTANCIADO
. OFENSA AO
ARTIGO 245,
§7º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INEXISTÊNCIA. TRATANDO A HIPÓTESE DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE, QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DE PRÉVIO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, EVENTUAL IRREGULARIDADE NO
AUTO
ELABORADO NÃO INVALIDA OU MACULA A PROVA OBTIDA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM
NULIDADE
. AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS
CIVIS QUE NÃO MACULA A DILIGÊNCIA POLICIAL, MORMENTE QUANDO O INVESTIGADO E SUA COMPANHEIRA ACOMPANHARAM A AÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS, COMO
IN CASU
. PRECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
PRELIMINAR REJEITADA
. – 2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA
. APELANTE QUE MANTINHA SOB SUA GUARDA GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO EM JUÍZO. – 3)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. – 4) RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE APONTAM PARA A HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. – 5)
DETRAÇÃO

DA PENA DEFINITIVA

–
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. – 6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ JAMERSON LIMA DA SILVA, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA (ID 9628461 - Págs. 1 a 7), que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais (ID 9628465 - Págs. 1 a 6), requer, preliminarmente, a nulidade
da prova obtida por meio de busca e apreensão realizada em desacordo com o art. 245, § 7º do CPP e, no mérito, a absolvição por ausência de provas, bem como, s
ubsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, a modificação do regime prisional para outro menos gravoso e a detração do período em que ele permaneceu preso provisoriamente.

Em contrarrazões (ID 9628475 - Págs. 1 a 13), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância (ID 10140116 - Págs. 1 a 6), pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 30/04/2021, por volta de 06 horas, o denunciado JOSÉ JAMERSON LIMA DA SILVA, guardou drogas em desacordo com determinação legal e, assim agindo, praticou o crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Segundo o procedimento policial, consta que no dia dos fatos a polícia civil, em cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do IPL nº 180/2021100044-0, se deslocou até a residência do denunciado, localizado na Primeira rua do Condomínio José Rodrigues, Bloco 121, apto 102, bairro Caixa D’água, no Município de Capanema/PA.

Esclareceu a exordial acusatória que, chegando na residência, foram recebidos pela companheira do denunciado, a Sra. MANELZA DE SOUSA REIS, que permitiu a entrada dos agentes policiais. Em seguida, encontraram o denunciado JOSÉ JAMERSON em um dos quartos e, após buscas, a equipe da polícia civil encontrou a quantia de R$ 252,75 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), divididos em R$ 53,00 (cinquenta e três reais) em cédulas e R$ 199,75 (cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) em moedas, os quais estavam armazenados em um recipiente plástico em formato de mamadeira infantil.

Acrescentou a peça inicial que, posteriormente, localizaram nas gavetas de uma cômoda do quarto de JOSÉ JAMERSON as seguintes quantidades de drogas: 490g (quatrocentos e noventa gramas) da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha” prensada; 3,6g da substância ilícita

entorpecente vulgarmente conhecida por pedra oxi; 19,2g da droga cocaína; 29 (vinte e nove) pequenas porções da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha” as quais pesaram aproximadamente 26,1g; 30 (trinta) pequenas porções da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por pedra oxi as quais pesaram aproximadamente 4,6g e 01 (um) pequeno invólucro contendo 14,6g da substância ilícita entorpecente vulgarmente conhecida por “maconha”, restando o denunciado conduzido à delegacia de polícia civil para adoção das medidas legais cabíveis.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática do ilícito, bem como afirmou que vendia as porções por R$ 5,00 (cinco reais), restando, dessa forma, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Após a instrução processual, o recorrente fora condenado pelo aludido delito, sendo-lhe cominada a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

É trazida alegação preliminar de nulidade relacionada à eventual nulidade da busca e apreensão realizada e, via de consequência, da ação policial e das provas obtidas, pela suposta infringência ao que dispõe o art. 245, §7º do CPP, aquando da lavratura do auto circunstanciado.

Entretanto, após análise do caso, não vejo como acolher tal alegação.

Verifico, inicialmente, que o magistrado sentenciante já se manifestou acertadamente sobre o tema em sede da decisão combatida, nos seguintes termos,
in verbis
:

(...). A tese de nulidade do manancial probatório levantada pela defesa técnica não merece trânsito. A formalidade elencada no art. 245, §7º, do CPP, configura recomendação legal que, em caso de inobservância e desde que presentes outros elementos de convicção, configura mera irregularidade. (...). Frise-se, ainda, que no caso de crimes permanentes, como o do caso em tela, com maior razão a observância do dispositivo em debate se afigura prescindível, vez que se trata de hipótese flagrancial que não exige maiores formalidades além das já determinadas para lavratura de quaisquer autos de prisão em flagrante. (...).

No caso em tela, de pronto, não verifico qualquer
nulidade
na expedição do mandado de
busca
e
apreensão
(ID 9628382 - Pág. 22)
, devendo ser destacado que o referido documento não se mostrou genérico, uma vez que indicou, de forma precisa, o imóvel em que seria realizada a diligência, o nome do respectivo morador, bem como indicou o dispositivo legal a ser observado durante o seu cumprimento.

Quanto à alegada ofensa ao
artigo

245
, §7° do
CPP
, entendo que não ficou demonstrada ilegalidade que pudesse ensejar a
nulidade
das provas obtidas. Explico.

Conforme se comprova com relato do investigador de polícia civil, Luciano Damasceno Souza,

em sede de investigação policial (ID 9628382 - Pág. 8) e em juízo durante a realização da audiência de instrução em 25/11/2021 (ID 9628455 - Págs. 1 a 2), tanto o ora apelante, quanto sua companheira (Manelza de Souza Reis), estavam presentes na residência e puderam acompanhar a diligência realizada pelos agentes estatais, restando imperioso destacar que

a prisão em flagrante do ora apelante observou os ditames legais, especialmente aqueles
previstos no
artigo

304 do Código de Processo Penal, de modo que os policiais também podem figurar como
testemunhas
de apresentação.

Deve ser destacado que, diferentemente da situação verificada nos
autos
, a exigência de
duas

testemunhas
civis para a realização da
busca
e
apreensão
domiciliar se mostra relevante quando o morador não se faz presente, quando o morador não possa consentir ou quando a entrada dos policiais não é franqueada voluntariamente. Nesses casos, a presença de
testemunha
civil se justifica para coibir eventuais abusos por parte dos agentes estatais, devendo ser destacado, todavia, que, mesmo nessas hipóteses, a ausência delas configura mera irregularidade administrativa.

Sobre o tema, colaciono as palavras do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

(...). Ausentes os moradores, a diligência deve ser realizada normalmente, com a ressalva de que, neste caso, deve ser intimado a assistir à diligência algum vizinho, se houver e estiver presente. Não havendo vizinhos por perto, os executores podem agir sozinhos. Vizinhos e
testemunhas
idôneas também devem ser convocadas para acompanhar a diligência quando as pessoas presentes em casa não tiverem capacidade para consentir (v.g., menores de idade ou doentes mentais). Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Finda a diligência, os executores lavrarão
auto

circunstanciado
, assinando-o com
duas

testemunhas
presenciais, e, eventualmente, por um vizinho, quando não houver moradores na casa. A ausência de
testemunhas
presenciais ao cumprimento da diligência de
busca
domiciliar é considerada mera irregularidade. (...). (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017).

Ainda no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...). FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE.

AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR FALTA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO AUTO CIRCUNSTANCIADO. OFENSA AO ARTIGO 245, § 7º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. Tratando a hipótese de flagrante de crime permanente, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, eventual irregularidade no auto elaborado não invalida ou macula a prova obtida, não havendo falar em nulidade por inobservância do disposto no § 7º do artigo 245 do Código de Processo Penal. (...). 3. Agravo improvido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/02/2019)

HABEAS CORPUS – (...). - ILEGALIDADE RELACIONADA À EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA CIVIL NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. É lícita a expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão de informações prestadas sob anonimato, desde que verossímeis, acerca de noticiados fatos criminosos - notadamente aqueles que causam especial temor ao informante -, ainda mais quando houve monitoramento pretérito por parte da força policial. 2. A ausência de testemunhas civis não macula a diligência policial, mormente quando o investigado e sua companheira acompanharam a ação dos agentes estatais. (TJ/MG, Habeas Corpus Nº 1050463-57.2021.8.13.0000, Des. Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Publicação: 19/04/23)

Ademais, entendo que a
inexistência
de assinatura de
duas

testemunhas
presenciais no
auto

circunstanciado
, durante a diligência de
busca
e
apreensão
em domicílio, prévia e judicialmente autorizada, não acarreta, automaticamente,
nulidade
absoluta do ato administrativo, sendo mister, para tanto, que comprove a defesa eventual excesso praticado pelos agentes da autoridade para a invalidade do ato, o que não ocorreu
in casu,
incidindo na espécie o princípio do
pas de nullité sans grief.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
em estudo e passo ao mérito recursal.

No que se refere ao pleito de absolvição, em razão da ausência de provas de materialidade e autoria delitiva, adianto desde logo que a arguição em questão
não pode prosperar,
senão vejamos:

Em juízo (ID 9628455 - Págs. 1 a 2), conforme já explicitado alhures, o investigador de polícia civil, LUCIANO DAMASCENO SOUZA, declarou que foi cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço do acusado, sendo que uma mulher com uma criança no colo abriu a porta e disse que o réu não estava lá, posteriormente, sendo verificado que estava. Relatou que ao ingressar no imóvel e deflagrar as buscas, outro investigador encontrou as drogas dentro de uma gaveta, no quarto em que havia uma cama de casal, sendo o réu preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Por fim, mencionou que o acusado confessou a prática delitiva, informando que a droga era destinada ao tráfico.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2021.02.001351-QUI (ID 9628454 - Págs. 1 a 2), atestou que as substâncias apreendidas com o acusado, tratavam-se,
in verbis:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de diversos materiais descritos abaixo a partir dos seus pesos líquidos, os quais devem retificar os pesos descritos na requisição:

2.1 -
444 g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas) de erva prensada
na forma de um (01) tablete médio (12 cm X13 cmX 6 cm) dentro de uma sacola plástica verde;

2.2 -
6,053 g (seis gramas, cinqüenta e três miligramas) de substância pastosa marrom
na forma de uma (01) trouxa feita com pedaço de saco plástico verde amarrada por nó;

2.3 -
20,004 g (vinte gramas e quatro miligramas) de substância pastosa branca
na forma de uma (01) trouxa feita com pedaço de saco plástico transparente amarrada com tira plástica de cor verde;

2.4 -
2,131 g (dois gramas, cento e trinta e um miligramas) de erva
dispersa em uma (01) sacola plástica verde;

2.5 -
21,394 g (vinte e um gramas, trezentos e noventa e quatro miligramas) de erva
na forma de vinte e nove (29) invólucros (limãozinho) feitos com pedaço de papel filme (PVC);

2.6 –
2,990 g (dois gramas, novecentos e noventa miligramas) de substância petrificada bege
contida e distribuída em trinta (30) petecas feitas com pedaços de saco plástico de cor cinza amarradas linha de cor laranja, que estavam acondicionado num estojo porta óculos;

2.7 –
11,435 g (onze gramas, quatrocentos e trinta e cinco miligramas) de erva
na forma de uma (01) trouxa feita com pedaço de plástico cinza amarrada por nó; porém estava rasgada.

2.8 –
1,059 g (um grama e cinqüenta e nove miligramas) de erva
na forma de uma (01) trouxa feita com pedaço de plástico verde amarrada por nó;

Observação:
A maioria dos itens estava acondicionada numa caixa plástica de cor verde, embalagem vazia de lenço umedecido e tudo estavam numa sacola plástica de cor preta. As substâncias foram pesadas em balança analítica, ver fotos nos anexos (5). (...).

6 - CONCLUSÃO:
A substância petrificada e as substâncias pastosas (marrom e branca) recebidas contêm o princípio ativo da COCAÍNA, pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, cujos resultados foram POSITIVOS durante as análises realizadas. E as ervas analisadas apresentaram resultados POSITIVOS para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., significando que se tratam da vulgarmente conhecida como MACONHA. (...).

Ademais, a tese defendida no apelo, de ilicitude das provas carreadas no caderno processual, não merece provimento,

sendo patente a regularidade da prova constante nos autos,
não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em domicílio com mandado judicial determinando a diligência, conforme amplamente explicitado alhures.

Necessário destacar que, denúncias reportavam que o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Assim,
rejeito o pedido defensivo de absolvição do apelante por insuficiência de provas
.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que, apesar do juiz
a quo
ter cometido alguns equívocos aquando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, a quantidade, natureza e diversidade da droga apreendida, conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2021.02.001351-QUI (ID 9628454 - Págs. 1 a 2),
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituem elementos que negativam a culpabilidade do agente e justificam a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

a qual se revela justa e proporcional na hipótese,
não havendo que se falar em pena-base exacerbada
.

Ausente agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06,
melhor sorte não assiste à defesa
, na medida em que o ora apelante é reincidente, inclusive específico, com sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do Proc. nº 0001341-65.2017.8.14.0013, conforme análise da
certidão judicial criminal positiva (ID 9628393 - Págs. 1 a 2).

Preservo, ainda, o regime inicial fechado
, em virtude da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Deixo de proceder com a detração
, por se tratar de matéria de competência do juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 31/10/2023